Tribunal: TJDFT
Processo: 0733174-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESTADUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DISTINTOS DA TABELA DO CONSELHO DIRETOR DO PIS-PASEP E DESCONSIDERAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS EM CONTA CORRENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível contra sentença pela qual condenado o réu/apelante a pagar à autora/apelada a quantia de R$ 194,67 (cento e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos a partir de abril de 2024, até 29/08/2024, quando passa a incidir o índice SELIC, na forma do art. 389, parágrafo único do CC e 406 do mesmo diploma legal.
2. Preliminares. B.B. é parte legítima “para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.); e quanto a competência, BB/SA, sociedade de economia mista federal, pessoa jurídica de direito privado distinta da União, hipótese de aplicabilidade do enunciado 508 de Súmula do STF (“Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”).
3. Cinge-se a controvérsia a verificar se os índices aplicados no laudo pericial, produzido nos autos, coincidem com os parâmetros da tabela aprovada pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP e se foram considerados, nos cálculos periciais, os valores recebidos pela autora/apelada em conta corrente.
4. Com a promulgação da Constituição de 1988, encerraram-se os depósitos nas contas individuais dos participantes do PASEP, mantidos apenas os rendimentos dos valores já creditados até então e anualmente atualizados, diminuídos dos saques dos rendimentos e dos eventuais saques do saldo do principal.
5. A diferença a maior encontrada na perícia judicial não decorre da aplicação de índices distintos dos parâmetros da tabela aprovada pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, mas do arredondamento das casas decimais.
6. E, pelo laudo pericial, verifica-se que foram realizadas retiradas na conta da autora/apelada para o pagamento de rendimentos em sua folha de pagamento e conta corrente.
7. Recurso conhecido e desprovido.